Tribunal: TJSP
Processo: 2013474-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de usucapião - Justiça gratuita que abrange expedição de certidões, inclusive nas serventias extrajudiciais – aplicação do disposto no Artigo 98, § 1o, inciso IX do CPC/15 - Certidões que deverão ser requisitadas pelo próprio juízo aos cartórios extrajudiciais, à custa do Estado - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013474-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que são agravantes FABIO
FORTINI e ADRIANA DE FATIMA GABRIEL LARANJEIRA FORTINI, são agravados
CLOUD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
FAZENDA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO, RUBENS
CARRIZO SOARES, RUBENS CARRIZO SOARES, BENEDITO BARBOSA DE
CAMARGO, PEDRINA MARIA MATOS CAMARGO, LUCIA ALVES DA SILVA e
BANQUE LIBANO FRANÇAISE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013474-09.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2013474-09.2020.8.26.0000
Comarca:
São Roque
Agravantes:
FABIO FORTINI E OUTRA
Agravados:
CLOUD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS
Agravo de Instrumento ação de usucapião - Justiça gratuita
que abrange expedição de certidões, inclusive nas serventias
extrajudiciais aplicação do disposto no Artigo 98, § 1o,
inciso IX do CPC/15 - Certidões que deverão ser requisitadas
pelo próprio juízo aos cartórios extrajudiciais, à custa do
Estado - Recurso provido.
VOTO No 28.070
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fls. , que em autos de ação de usucapião, determinou que os autores juntem, no
prazo 15 dias, as certidões de nascimento/casamento dos demandados
restantes.

Alegam os agravantes, em breve síntese, que já fora
cumprida com a apresentação das buscas junto ao site da ARPEN e devidamente
comprovadas nos autos, e a determinação de busca manual seria impossível pois
teríamos que efetuar pedidos (em muitos casos presenciais) em cada cartório de
cada Comarca de Brasil. Logo, não tem condições de obter as referidas certidões,
pois mesmo tendo isenção de custas nos cartórios extrajudiciais, precisam de
diversas informações que não constam no registro de imóveis. Afirmam ainda que
para a pesquisa manual precisaríamos pedir as certidões em TODOS os cartórios
do Brasil; e não há como se isentar as taxas de pesquisas em nome de terceiros
sem a devida ordem judicial especifica com nome e CPF das partes que se
deseja consultar, bem como o tipo de busca ou certidão pretendida. Assim, é
evidente que tais pesquisas devem ser providenciadas pelo próprio Juízo ou
ainda afastar a exigência de apresentação de buscas manuais de certidões de
óbito e casamento, em todos os cartórios do Brasil, em face das pessoas: Rubens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013474-09.2020.8.26.0000
3
Carrizo Soares (CASAMENTO), Marlene Alves Carrizo (CASAMENTO E ÓBITO),
Benedito Barbosa de Camargo (CASAMENTO), Pedrina Maria de Matos
Camargo (CASAMENTO), dando continuidade da demanda.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, pois em
que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação na
forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC). Isento de preparo.
Não
houve
intimação
da
parte
contraria
para
apresentar contraminuta porque sequer integrou a lide e dispensadas as
informações por tratar-se de matéria estritamente de direito.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Sendo que os agravantes são beneficiários da
gratuidade judiciária, isentos estão do pagamento não apenas das custas e
despesas judiciais, mas também das extrajudiciais indispensáveis ao acesso à
Justiça.
Também não se mostra razoável exigir que a parte
diligencie na tentativa de obtenção dos referidos documentos, vez que certamente
esbarrará na exigibilidade de recolhimento de custas cartorárias, o que confronta
com a gratuidade processual concedida nos autos.
Assim determina, expressamente, o art. 98, § 1o, IX, do
vigente Código de Processo Civil, segundo o qual “A gratuidade da justiça
compreende
(...) os emolumentos
devidos a notários ou registradores
em
decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial
necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013474-09.2020.8.26.0000
4
no qual o benefício tenha sido concedido” .
Tal disposição, aliás, veio a positivar orientação que já
vinha sendo defendida pela jurisprudência, tendo o Superior Tribunal de Justiça
firmado entendimento de que “da cláusula constitucional vertida no art. 5o, inc.
LXXVII, retira-se a validade de determinação administrativa ou legal de extensão
de gratuidade a atos registrais e notariais que sejam consequência do próprio
provimento judicial àqueles que tiveram reconhecido o direito à assistência
judiciária gratuita, pois se trata, assim, de garantir não só a efetividade do
provimento judicial como também o exercício efetivo do acesso à Justiça” (RMS
29429/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010).
Neste mesmo sentido tem se posicionado este E.
Tribunal:
Usucapião extraordinário.
Indeferimento
de pedido de
expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis,
bem como rejeitou o pleito de nomeação de perito para
elaboração de planta e memorial descritivo da área a ser
usucapida. Agravantes
beneficiários
da Justiça Gratuita.
Isenção de pagamento das despesas processuais

elencadas no art. 98, §§1o e 5o, do CPC. Possibilidade

de deferimento
do pleito para que sejam expedidos
ofícios para requisitar as certidões e informações

necessárias

ao
regular
andamento
do
feito .
Necessidade
de nomeação de perito que produza o
memorial descritivo pleiteado. Perícia que deverá ser
custeada pelo FAJ, por serem os agravantes beneficiários
da Justiça Gratuita. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013474-09.2020.8.26.0000
5
2105254-64.2019.8.26.0000;

Relator
(a): Fábio
Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Pindamonhangaba
- 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
06/06/2019;
Data de Registro: 11/06/2019)
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Decreto extintivo por falta de
apresentação
de memorial descritivo, croqui e certidões.
Apela a autora sustentando
ter sido a sentença proferida
antes do exaurimento
do lapso temporal, por ter direito
ao prazo em dobro; desnecessidade
de memorial
descritivo e croqui; e as certidões podem ser requisitadas
pelo Juízo, em razão da gratuidade
processual . Hipótese de anulação da sentença. Fixação
de prazo certo pelo Juízo. Inaplicabilidade
da dobra.
Ausente pedido de suplementação
ou interesse de
cumprimento.
Apelante beneficiária
da justiça gratuita.
Memorial descritivo e croqui podem ser substituídos
por
perícia prévia e certidões requisitadas
pelo Juízo,
mediante custeio do Estado. Inteligência
dos art. 98, §
1o, VI e IX, e 438, I do CPC/2015. Recurso de apelação
provido, para cassar o decreto extintivo e determinar o
retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento

do
feito
em
seus
ulteriores
termos.
(TJSP; Apelação Cível 1044895-12.2018.8.26.0224;

Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data
do
Julgamento:

14/12/2011;

Data
de
Registro:
02/07/2019)
USUCAPIÃO
Decisão que determinou ao autor a
juntada de certidões relativas à área usucapienda
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013474-09.2020.8.26.0000
6
imóveis confrontantes,
a serem obtidas junto aos
respectivos cartórios de registro imobiliário, no prazo de
trinta dias, sob pena de extinção do feito Inconformismo

do autor Acolhimento
Demandante
beneficiário
da
justiça gratuita Benefício que abrange não apenas as
taxas e custas judiciais, mas também emolumentos

devidos a registradores
Art. 98, § 1o, IX, do Novo Código
de Processo Civil Certidões que deverão ser requisitadas

pelo
próprio
juízo
aos
cartórios
extrajudiciais,
à custa do Estado Recurso provido (TJSP;
Agravo de Instrumento
2207317-75.2016.8.26.0000;

Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
25/04/2017;
Data de Registro: 25/04/2017)
Portanto, as certidões exigidas deverão ser requisitadas
pelo juízo de primeiro grau diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, à
custa do Estado.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator